Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI No 14.010/2020. PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. EFETIVAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo o enunciado da Súmula no 504/STJ, em se tratando de ação monitória lastreada em nota promissória sem força executiva o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos.

2. O art. 3o da Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre a entrada em vigor da aludida legislação, ocorrida em 12/6/2020, e o dia 30/10/2020.

3. O art. 240 do CPC/15 estabelece que cabe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária que, ocorrida de modo válido, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.

4. Afasta-se a declaração da prescrição da pretensão quando não decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do vencimento da nota promissória e a citação do Réu.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.